Tribunal: TJPA
Processo: 0821293-89.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0821293-89.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ELVIS JOHNSON FERREIRA COSTA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DE PENA. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal interposta contra o v. Acórdão de nº 187.613, que condenou o requerente à pena de 28 (vinte e oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 120 (cento e vinte) dias-multa, pela prática do crime de latrocínio. O requerente sustenta que a condenação foi baseada em provas frágeis e solicita a absolvição, a rediscussão da dosimetria da pena ou a análise da matéria via habeas corpus. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há fundamento para o conhecimento e provimento da revisão criminal, notadamente diante da ausência de prova nova que justifique a reanálise do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 621, do CPP, a revisão criminal somente pode ser admitida quando houver prova nova da inocência do condenado, circunstância que determine a redução da pena, comprovação de falsidade de provas ou manifesta contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos.

4. As provas produzidas foram debatidas na fase recursal, inexistindo elementos novos que justifiquem a revisão da condenação. Ademais, a jurisprudência é pacífica ao vedar a revisão criminal para mero reexame de fatos e provas já analisados. [TJPR, RC 5000435-38.2018.8.16.0000, Rel. Des. João Domingos Küster Puppi, j. 20/11/2018].

5. Quanto à dosimetria da pena, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a revisão criminal somente é cabível se forem descobertas novas provas que justifiquem a readequação da pena, o que não ocorre no caso concreto. [STJ, AgRg no AREsp 1704043/TO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 22/09/2020].

IV. DISPOSITIVO

6. Revisão criminal não conhecida.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1704043/TO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 22/09/2020; TJPR, RC 5000435-38.2018.8.16.0000, Rel. Des. João Domingos Küster Puppi, j. 20/11/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de revisão criminal interposta por ELVIS JOHNSON FERREIRA COSTA, contra o v, Acórdão de nº 187.613 que o condenou à pena de 28 anos e 08 meses de reclusão em regime inicialmente fechado e 120 dias multa.

Aduz o requerente que foi injustamente condenado pelo crime de latrocínio, mesmo sem elementos probatórios robustos que comprovassem sua participação nos fatos. Alega que o v. Acórdão se baseou em relatos de “ouviu dizer”, aplicando a dosimetria da pena em um patamar acima dos parâmetros legais e jurisprudenciais. Requer a anulação da condenação, com o restabelecimento da sentença absolutória proferida pelo MM. Juízo
a quo
, ou que seja feita nova dosimetria da pena, ou ainda que seja analisada a pretensão veiculada na presente demanda por meio de
habeas corpus
.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente. À
douta revisão.

VOTO

Concedo os benefícios da gratuidade recursal, conforme requerido em petição de id-24021695.

Relata a peça acusatória que no dia 21/07/2010, por volta das 02h, o denunciado juntamente com ALEX MARQUES DA SILVA, estava ingerindo bebida alcoólica nas proximidades da residência da vítima, e que certa hora da madrugada decidiram roubar a residência da vítima MANOEL ALONSO DE CRISTO, de 71 anos de idade, que morava sozinha. Assim, ao adentrarem no imóvel encontraram a vítima acordada, a qual procurou se defender com uma vassoura, mas logo foi imobilizada e veio a ser esfaqueada. Diz ainda a peça exordial que o revisando e seu comparsa reviraram a casa da vítima à procura de dinheiro, sendo subtraída a importância de R$ 30,00 (trinta reais) e o seu celular, o qual foi vendido a um desconhecido pelo valor de R$ 30,00 (trinta reais), que foi gasto com a fuga para Miraselva, Capanema/PA.

O MM. Juízo da 5ª vara criminal de Ananindeua/PA absolveu o réu por inexistência de provas de autoria da prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II e § 3º do CP. O Ministério Público interpôs Apelação, que foi provido para condenar o réu a 28 anos e 08 meses de reclusão em regime inicial fechado e 120 dias multa.

Inconformado, o requerente interpôs a presente revisão criminal. Assim, vejamos.

A revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou ainda, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

As provas
produzidas no decorrer da instrução processual foram suficientemente debatidas quando da análise do recurso de Apelação, portanto, a renovação da discussão se desvirtuaria do propósito da revisão criminal, que tem por escopo sanar eventual erro, inexistente no presente caso.
Desta forma, não vislumbro qualquer prova nova capaz de determinar o reexame do feito, não havendo que se falar em absolvição. Ademais, a alegação de que a condenação se baseou exclusivamente em provas colhidas na fase policial não merece acolhida, eis que também foram confirmadas em juízo, conforme consta no v. Acórdão, id-24021707, mesmo que com algumas ressalvas.

Comungo do entendimento constante do v. Acórdão quanto ao fato de que “
as pequenas incoerências entre os depoimentos das testemunhas existentes na fase policial com as da fase judicial não possuem o condão de eliminar sua validade, eis que se verifica nítido protecionismo, perfeitamente entendível, no caso por exemplo do genitor que, na fase judicial afirmou que ouviu a confissão, não mais do seu filho, mas do comparsa
.”

A

sentença condenatória não foi contrária ao texto da lei ou aos autos, nem se fundamentou em depoimentos, exames ou documentos falsos, bem como não se descobriram novas provas de inocência dos réus capazes de modificar a sentença para absolvição ou diminuição da pena.

Eis o entendimento jurisprudencial:

REVISÃO CRIMINAL – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AUTÔNOMA DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – ART. 621, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES TRATADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – RENOVAÇÃO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO MEDIANTE DESQUALIFICAÇÃO DA PROVA DOS AUTOS – ALEGADA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA – DESCABIMENTO – NÃO CONHECIMENTO.
A Revisão Criminal, como hipótese de alteração da coisa julgada, deve, invariavelmente, ser encarada como exceção, e não como instância de julgamento que confere ao condenado nova chance de absolvição ou de redução da pena.
(TJPR - RC - 5000435-38.2018.8.16.0000 - * Não definida - Rel.: DESEMBARGADOR JOÃO DOMINGOS KÜSTER PUPPI - J. 20.11.2018) (destaquei)

Quanto à pretensão de reanálise da dosimetria da pena, importante destacar que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, “
No que diz respeito à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, somente se admitindo o exame quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de elementos que autorizem a revisão da pena
”, o que não é a hipótese dos autos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. REDUÇÃO DA PENA PELA APLICAÇÃO DE DELAÇÃO PREMIADA. ART. 621, I, DO CPP. VIA IMPRÓPRIA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes. 2. Inclusive no que diz respeito à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, somente se admitindo o exame quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de elementos que autorizem a revisão da pena, o que não é a hipótese dos autos.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1704043/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020). (destaquei)

Por fim, ressalto que, segundo o entendimento do STJ, “
embora seja possível rever a dosimetria da pena em sede de Revisão Criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos
.
"

(AgRg no AREsp 734.052/MS, Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/12/2015).

Ademais, "
apenas a ofensa manifesta ao texto legal permite a revisão da sentença protegida pelo trânsito em julgado, diante da necessidade de ponderar as garantias constitucionais da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF) e do devido processo legal (art. 5º, inciso LVI, da CF)
" - RvCr 4.890/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe 2/6/2021.

Logo, diante das alegações do requerente, conclui-se que este pretende fazer da revisão criminal uma nova apelação, o que não se admite por todas as razões já elencadas.

Ante o exposto, não conheço da revisão criminal, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/06/2025